Tribunal: STF
Processo: ARE 1521254
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO . PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DEMONSTRANDO A CONDUTA INTIMIDATÓRIA EM RELAÇÃO À OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO TORNA A CONDUTA ATÍPICA.DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DISTANTE DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME . ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME DE AMEAÇA POR CIÚMES. PRECEDENTES DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.EMBRIAGUEZ. PENA DEFINITIVA INALTERADA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP E DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ademais, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de fixação de danos morais em favor da vítima, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente - pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio -, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial. 2. A decisão proferida pela Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, e replicada, na situação em exame, pelas instâncias ordinárias, longe de merecer qualquer reproche, demanda o oportuno reconhecimento de eficiente medida de política pública, realizada dentro das competências conferidas ao Poder Judiciário, voltada a conceder maior proteção a um grupo em situação de vulnerabilidade, que assim só o é exatamente porque não vem encontrando, dentro da sociedade em que está inserida, o devido respeito aos seus direitos mais cristalinos: direito de ir e vir; de se expressar; de trabalhar; de viver com saúde, com moradia digna; de amar e de não amar. 3. A proteção e a reparação viabilizadas pelo dispositivo legal, e a interpretação a ele atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial, para as situações a envolver violência de gênero não se resumem a imprimir, dentro do processo judicial criminal, a condenação do algoz pela sua conduta delitiva; manifestam, em verdade, conformidade constitucional, a uma concepção que não pode permanecer apriorística e fechada, a se revelar em uma restrição, um obstáculo ou mesmo desestímulo ao exercício de direitos já violados, desamparados. 4. Dentro das balizas estabelecidas por aquela Corte Superior, não há qualquer ofensa às garantias constitucionais do réu, quando a defesa se desenvolveu com respeito ao contraditório e se mostrou apta a viabilizar uma resposta justa e racional para a situação posta sob exame, sem que fosse descurada a dimensão protetiva substancial presente, como in casu. 5. O pleito de fixação de indenização mínima foi apresentado pela acusação desde a denúncia oferecida contra o réu, sendo-lhe, assim, dado oportunidade de se defender e de contestar o pedido, o que, de fato, foi realizado por sua defesa, inclusive sob tópico específico. Não há, portanto, violação, nem abstrata nem concreta, à garantia do contraditório ou à cláusula do devido processo legal. 6. Agravo regimental provido, para desprover o agravo no recurso extraordinário interposto pela defesa.” (ARE 1369282 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01/12/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente